Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e não fixou honorários de sucumbência em favor do executado, a despeito da oposição de aclaratórios com o propósito de sanar omissão quanto a este último ponto.

2. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória” (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, porquanto ausente previsão normativa. Precedentes.

3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a resolução do incidente processual extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal – circunstâncias não verificadas nestes autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.